Tribunal: STF
Processo: RvC 5534
Classe: RvC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de revisão criminal, com pedido de liminar, formalizada por Ivon Cesar, por meio da qual se pretende o reconhecimento a prescrição da pretensão punitiva ou absolvição do crime do art. 344 do CP.



    Segundo a defesa “o revisionado foi condenado a pena de 01 (um) ano de reclusão regime aberto nos termos do art. 344, do CP, cujo pena prescreve em 02 (dois) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.”



    Ressalta que, 



    “entre a data dos fatos 18/05/2009 até o oferecimento da denúncia em 13 de agosto de 2013, já havia ocorrido a prescrição da pena inconcreta na modalidade retroativa, bem como ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a pena aplicada de 01 (um) ano, nos termos do art. 109, VI, do CP. Prescrição em 02 dois anos Lei nº 12.234/10 (Lei mais benéfica) e art. 109, V, do CP. Prescrição em 04 (quatro) anos, ambas prescritas”



    Anota que,



    “A presente Ação Revisional encontra amparo no art. 621, II, do CPP., todo o arcabouço apresentado pelo TJSP, autoria e materialidade baseada nos autos do processo crime nº 188/2009, trata-se de prova ilícitas e provenientes do “fruto da arvore envenenada”.



     Acrescenta a ocorrência de inépcia da denúncia, indevida “emendacio libeli”, porque teria havido a alteração da tipificação do crime de “ameaça” para o de “coação no curso do processo”por ato do Promotor de Justiça e, por fim, cerceamento de defesa, dizendo da negativa de produção de provas.



     Requer, 



    “seja declarada a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, ocorrida entre a data dos fatos, sentença e o transito em julgado, nos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, inciso IV, V, c.c. o 110, §§ 1º e 2º (na redação anterior à Lei nº 12.234/10), e o 119, todos do Código Penal;



    seja reconhecido a violação da Súmula nº 523, do STF, na elaboração do emendatio libelli, bem como a falta de capacidade postulatória do Assistente da Promotoria e Advogado de Defesa do revisionado;



    seja reconhecida a NULIDADE ABSOLUTA, confecção do EMENDATIO LIBELLI, por assistente da promotoria, em total afronta do art. art. 383, do CPP e art. 28, II, § 1º, da Lei nº 9.096/1994.



    ABSOLVIÇÃO do revisionado, nos termos do art. 386, II, III, do CPP., em consequência, julgar extinta a punibilidade do revisionado, a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira figura, 109, inciso IV, V, c.c. o 110, §§ 1º e 2º (na redação anterior à Lei nº 12.234/10), e o 119, todos do Código Penal”



    É o breve relatório. Passo a decidir.



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal assim dispõe acerca de sua competência para julgamento de revisões criminais: 



    “Art. 263. Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário.



    I – quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; 



    II – quando a decisão condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 



    III – quando, após a decisão condenatória, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Parágrafo único. No caso do inciso I, primeira parte, caberá revisão, pelo Tribunal, de processo em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de recurso extraordinário, se seu fundamento coincidir com a questão federal apreciada.”



    Da análise da petição inicial, observa-se que o requerente insurge-se, de fato, contra a sentença condenatória mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, porquanto não provida a apelação da defesa. 



    Logo, o pedido de revisão criminal não se baseia em decisão prolatada ou confirmada por este Supremo Tribunal Federal, quer no julgamento de ação penal originária ou de recurso criminal ordinário (RISTF, art. 263, “caput”), quer no julgamento de recurso extraordinário (RISTF, art. 263, parágrafo único). 



    Não obstante a defesa aponte decisão monocrática do Ministro André Mendonça, que negou seguimento ao agravo no recurso extraordinário, não é hipótese de revisão criminal perante esta Corte, pois sequer examinado o mérito do recurso extraordinário.



    Na espécie, como exposto, pretende o requerente submeter diretamente ao conhecimento da Suprema Corte, mediante supressão de instância, a revisão criminal de acórdão condenatório de tribunal local, o que se afigura inadmissível, tendo em vista o disposto no art. 624 do Código de Processo Penal: 



    “Art. 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas: 



    I- pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas; 



    II- pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de Alçada, nos demais casos.



    § 1o No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Federal de Recursos o processo e julgamento obedecerão ao que for estabelecido no respectivo regimento interno. ” (grifei).



     Para os efeitos da revisão, vale lembrar o magistério de José Frederico Marques (Elementos de direito processual penal. Rio de Janeiro: Forense, 1975. v. 4. p. 339.):



     “Consideram-se decisões criminais do Supremo Tribunal Federal não só aquelas proferidas em processo de sua competência originária, como ainda os acórdãos de recursos extraordinários ou ordinários. Necessário é, porém, que tenha sido proferida decisão definitiva pelo Supremo, isto é, que tenha julgado o 'meritum causae' e imposto condenação ”. 



    No mesmo sentido são os precedentes desta Suprema Corte:



     AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito. Precedentes.



    2. Com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, deve o Relator negar seguimento à revisão criminalmanifestamente inadmissível, improcedente ou contrária à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RvC 5448 AgR – Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão unânime, tribunal Pleno. Dje 08.04.2016)



    REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PENAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS. FORMALIZAÇÃO CONTRA DECISÃO SEM CONTEÚDO CONDENATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REVISÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material.



    2. Assim, a revisão criminal, que não tem feitio recursal não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito.



    3. Nos termos da normas processuais de regência, a revisão criminal é cabível contra decisões condenatórias, de modo que, em razão da taxatividade dessas prescrições, é inadmissível revisão criminal que se volte contra decisão que não impôs ou manteve a condenação. Hipótese concreta em que o instrumento processual foi aforado com a finalidade de questionar a inadmissão de recursos posteriores à condenação e que, bem por isso, não integram o título condenatório, tampouco operaram efeito substitutivo em relação ao provimento condenatório anteriormente exarado.



    4. Agravo regimental desprovido. (RvC 5480 AgR – Relator o Ministro Edson Fachin, decisão unânime, tribunal Pleno. Dje 24.3.2020)



    EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PENAL. DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REVISÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal em sede de revisão criminal nas hipóteses em que a atuação jurisdicional desta Corte se limita à inadmissão de recurso extraordinário, na medida em que a decisão que não conhece de irresignação excepcional não opera efeito substitutivo em relação ao provimento condenatório. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o “Supremo Tribunal Federal é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito” (RvC 5448 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 8/4/2016), com o que não se confunde decisão de índole meramente processual que atesta o descabimento de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental desprovido. (RvC n. 5484 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, Dje de 09.09.2019)



    Ementa: AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DE TURMA. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL ORIGINÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    I - Cabe este Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados em processos cuja condenação for por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário. 



    II – É dever da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 



    III - Agravo não provido. (RvC 5460 AgR – Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno. Dje 30.05.2017)



    Ademais, não há nos autos elementos aptos à análise da alegada prescrição punitiva. Não há, portanto, teratologia ou ilegalidade que possam conduzir à concessão de habes corpus, em lugar da presente revisão.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente revisão criminal, por ser manifestamente inadmissível sua tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente